Tribunal: TJSP
Processo: 1016157-60.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO PROCEDENTE. A pretensão inicial foi totalmente atendida, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca. Reconhecimento de união estável nos autos no 1000181-23.2013.8.26.0068, julgado por esta C. 5a Câmara de Direito Público. Proporção de 50% fixada naquele processo. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO PROCEDENTE. A pretensão inicial foi totalmente atendida, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca. Reconhecimento de união estável nos autos no 1000181-23.2013.8.26.0068, julgado por esta C. 5a Câmara de Direito Público. Proporção de 50% fixada naquele processo. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicável a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Ausente, no caso concreto, ser inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido. 3. Sentença reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016157-60.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante DENISE DA SILVA
BENJAMIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.465 - Apelação Cível no 1016157-60.2019.8.26.0068 - Barueri - RS
2/5
Voto no 18.465
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016157-60.2019.8.26.0068
Apelante: Denise da Silva Benjamin
Apelado: São Paulo Previdência - SPPrev
Juíza sentenciante: Graciella Lorenzo Salzman
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO PROCEDENTE. A
pretensão inicial foi totalmente atendida, de modo que não há que
se falar em sucumbência recíproca. Reconhecimento de união
estável nos autos no 1000181-23.2013.8.26.0068, julgado por esta
C. 5a Câmara de Direito Público. Proporção de 50% fixada naquele
processo. 2. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Inaplicável a fixação dos honorários advocatícios de forma
equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Ausente, no caso concreto, ser inestimável ou irrisório o proveito
econômico obtido. 3. Sentença reformada. Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra r. sentença de fls. 400/4001,
proferida pela MM. Juíza da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barueri,
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao
pagamento retroativo dos valores suprimidos, no importe de cinquenta por cento
do valor da pensão. Ante a sucumbência, condenou cada parte a pagar a outra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.465 - Apelação Cível no 1016157-60.2019.8.26.0068 - Barueri - RS
3/5
valor de R$ 10.000,00.
A particular interpôs o recurso sustentando, em síntese,
que os valores apresentados na inicial já contemplam 50% do valor da pensão, de
modo que a demanda é totalmente procedente. Requer, ainda, a aplicação do art.
85, §3o, do Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios (fls.
438/444).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 450/452).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a apelante
conquistou tudo aquilo que pretendeu na petição inicial.
Isto porque pediu e foi atendida, tendo reconhecido seu
direito à percepção dos valores referentes a 50% da pensão deixada pelo seu
companheiro, conforme reconhecido no processo 1000181-23.2013.8.26.0068,
referentes à data da morte em 2012 a dezembro de 2018.
Assim,
não
houve
sucumbência
recíproca,
mas
procedência total da demanda.
Quanto aos honorários advocatícios, inaplicável sua
adequação, para que sejam fixados de forma equitativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.465 - Apelação Cível no 1016157-60.2019.8.26.0068 - Barueri - RS
4/5
Isso porque, o legislador, nas causas envolvendo a
Fazenda Pública, já criou mecanismo para evitar condenações ao pagamento de
valores excessivamente elevados, por meio da fixação dos honorários advocatícios
de maneira escalonada, como previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
No mais, a fixação equitativa prevista no artigo 85, § 8o,
aplica-se apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando
o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
Desse modo, os honorários advocatícios devem ser
fixados no patamar mínimo, nos exatos termos do art. 85, §3o e §5o, do Código de
Processo Civil.
Por tais razões, a r. sentença comporta reparo, a fim de
julgar totalmente procedente a ação.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em
1% (um por cento) ao valor acima fixado, observado o trabalho adicional realizado
no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.465 - Apelação Cível no 1016157-60.2019.8.26.0068 - Barueri - RS
5/5
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator